Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0704080-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS FABRIZIO CAFE SOBRINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Ao apelante sobre manifestação da Procuradoria de Justiça. Prazo: 10 dias. Após, retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES